Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-82.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALORES DEVIDOS À REDE PARTICULAR EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. TEMA 1.033 DO STF. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSUNTO PACIFICADO NO TRIBUNAL. IRDR No 0026387-27.2016.8.07.0000. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na ocasião do julgamento do IRDR no 0026387-27.2016.8.07.0000 ficou estabelecido que “XXIV. A discussão de valores devidos à rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que apenas discute o direito à prestação do serviço público de saúde.
2. Precedentes: (Acórdão 1375557, 07250351720218070000, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no PJe: 17/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1359443, 07199076520218070016, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Recurso conhecido e não provido.